Tribunal: TCU
Processo: 018.166/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 017.401/2024-0 - Acórdão AC-2073/2025-2C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 6084/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de parcelamento de débito solidário imputado à Farmácia Nossa Senhora do Rosário Ltda. e a Otávio José Campos, nos termos do item 9.2 do Acórdão 2073/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no processo TC Processo 017.401/2024-0 - tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, entre 1o/10/2013 e 26/11/2019; Considerando que o responsável Otávio José Campos apresentou requerimento à peça 4, em que pede o parcelamento do débito a ele atribuído em 90 vezes; Considerando que, "Em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial" (art. 217 do RITCU); Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva; Considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal autoriza parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do RITCU, inclusive em deliberações apreciadas em relação (v.g., Acórdão 2266/2025-TCU-Plenário e 4667/2025-2a Câmara, este último tendo autorizado parcelamento em 120 vezes); Considerando que, com base no demonstrativo juntado à peça 3, o débito solidário encontra-se com valor atualizado de R$ 164.046,95 (17/09/2025); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Gestão de Processos e pelo Ministério Público às peças 7-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "b", do RITCU, em: a) deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, em caráter excepcional, o pedido formulado por Otavio José Campos para recolhimento do débito imputado pelo item 9.2 do Acórdão 2073/2025-TCU-Segunda Câmara , em 90 parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao responsável requerente; e e) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para as providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 018.166/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Farmácia Nossa Senhora do Rosario Ltda. (01.906.336/0001-80); Otávio José Campos (XXX.969.419-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.